Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR E PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Admissível a prisão preventiva diante do descumprimento de medidas cautelares e protetivas previstas na Lei Maria da Penha, configurando o preenchimento dos requisitos legais segundo o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. A denúncia e os elementos probatórios apresentados, incluindo a violação da zona de exclusão e o retorno à residência da vítima no mesmo dia da fixação da monitoração eletrônica, confirmam a materialidade do delito e a presença de indícios robustos de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti.
3. A conduta da paciente, marcada pela audácia e periculosidade demonstrada pelo desrespeito às ordens judiciais e pela reincidência em atos de violência doméstica, justifica a manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
4. A prisão preventiva se impõe diante da gravidade concreta do crime e da ineficácia das medidas menos restritivas anteriormente impostas, refletindo a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais e assegurar a incolumidade física da vítima.
5. A possibilidade de prisão domiciliar é considerada inadequada, dada a necessidade de afastamento da paciente do lar, onde cometeu os delitos e ameaçou cometer outros de maior gravidade, reforçando a imprescindibilidade da custódia preventiva.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, como ser mãe de um filho menor e usuária de drogas necessitando de tratamento, não são suficientes para mitigar a necessidade da prisão preventiva, especialmente considerando o risco representado à ordem pública e à integridade física da vítima.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.